Tribunal: CARF
Processo: 13819.908509/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.908509/2009-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.243 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MONDIAL SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja apurada a consistência
e extensão do direito creditório conforme descrito no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Por bem relatar a narrativa dos fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp no
19739.48192.310809.1.3.04-7224, por meio da qual a contribuinte em epígrafe
realizou a compensação de débitos tributários próprios utilizando-se de um
crédito no valor de R$ 35.012,07 relativo ao DARF de Cofins não cumulativa
(código 5856), recolhido em 12/11/2004, no valor R$ 175.451,78.
Em 07/10/2009 a Delegacia da Receita Federal de São Bernardo do Campo
emitiu o despacho decisório de não-homologação da compensação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.908509/2009-76
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.243 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908509/2009-76

(rastreamento no 848703331), pelo fato de que o DARF discriminado na Dcomp
acima identificada estava integralmente utilizado para quitação do débito de
Cofins não cumulativa do período de apuração de outubro de 2004, não
restando saldo de crédito disponível para a compensação dos débitos
informados na Dcomp acima citada.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 20/10/2009 e
apresentou, em 19/11/2009, manifestação de inconformidade, cujo teor é
resumido a seguir.
Após um breve relato dos fatos, a interessada suscita, preliminarmente (no
tópico denominado “II.1. – PRELIMINARMENTE. DA NULIDADE DO
DESPACHO DECISÓRIO DE INDEFERIMENTO DO DESPACHO DA
PER/DCOMP”), a nulidade do despacho decisório. Argumenta que ele “não
preenche os requisitos essenciais para sua validade, qual seja fundamentação
jurídica e fática válidas.” Sustenta que a fundamentação legal apontada pela
autoridade fiscal não é capaz de desqualificar a compensação realizada e que
ela, ao invés de esclarecer, confunde e conduz ao erro, dificultando o exercício
do direito ao contraditório e à ampla defesa. Alega que o fisco nem sequer
descreveu no despacho decisório a motivação do não acatamento do pedido de
compensação e que teve de descobrir por iniciativa própria as razões do
indeferimento. Diz que os atos administrativos, ao teor do que dispõe art. 50 da
Lei no 9.784, de 1999, devem conter motivação clara e congruente, e que na
falta dessa o despacho decisório deve ser anulado, conforme prevê o art. 59 do
Decreto 70.235, de 1972. Cita trechos da doutrina e argumenta que a elaboração
de sua defesa não foi adequada, em razão da capitulação legal confusa, bem
como em virtude da ausência de fundamentos fáticos. Por fim, repisa que o ato
administrativo está eivado de vício e que houve ofensa ao direito constitucional
da ampla defesa. Na sequência, (no tópico “II.2 – DA ORIGEM DO
CRÉDITO”), a contribuinte faz uma explanação sobre a origem do crédito
solicitado na Dcomp. Explica que dentre as atividades que desenvolve está a de
call center, a qual, desde a edição da Lei 10.865, de 2004, passou a ter as
receitas tributadas pelo regime da cumulatividade, e que em decorrência da
citada lei, teve de retificar os seus documentos fiscais, o que gerou créditos para
a empresa em virtude da diferença de alíquotas entre os dois regimes de
apuração. Diz que o crédito decorre do fato relatado (mudança do regime não
cumulativo para o regime misto – cumulativo e não cumulativo), ou seja, do
recolhimento do débito de Cofins não cumulativa no período de apuração de
outubro de 2004, no valor de R$ 175.451,78 (em 12/11/2004), quando o valor
correto do referido débito (com a mudança do regime) é de R$ 125.936,70.
Relata que entregou duas DCTF retificadoras: a primeira, em 27/08/2009, na
qual consta como “DÉBITO APURADO” o valor de R$ 125.936,70 e
“CRÉDITOS VINCULADOS – PAGAMENTO” o mesmo valor do débito (ou
seja, R$ 125.936,70); e a segunda, em 27/10/2009, na qual consta como
“DÉBITO APURADO” o valor de R$ 125.936,70 e “CRÉDITOS
VINCULADOS – PAGAMENTO” o valor correto do DARF (R$ 175.451,78).
Sustenta que na primeira retificadora o indébito consta comprovado, posto que
com a entrega da mesma passou a existir diferença entre débito declarado e
pagamento efetuado, embora o erro quanto ao valor do DARF tenha sido
corrigido somente com a entrega da segunda retificadora. Argumenta que tanto
a DIPJ-retificadora do exercício de 2005 (ano-calendário 2004), transmitida em
29/10/2009, quanto o Dacon retificador do 4o trimestre de 2004, apresentado em
27/08/2009, corroboram a informação do débito de Cofins cumulativa do
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.243 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908509/2009-76

período no valor de R$ 125.936,70. Explica que a mudança de regime gerou
crédito nos períodos de apuração de outubro a dezembro de 2004 e de maio a
julho de 2005, perfazendo o montante de R$ 759.665,45; que referidos créditos
(dos períodos de apuração citados) foram todos utilizados na compensação do
débito de IRPJ do período de apuração de julho de 2008, por meio de 6 (seis)
Dcomp (a presente e mais cinco); que o montante de crédito (no valor de R$
759.665,45) foi acrescido de R$ 80.758,72, relativamente à aplicação da taxa
selic, calculada desde a data dos pagamentos indevidos até a data da entrega das
seis Dcomp (31/08/2009), totalizando a quantia de R$ 840.424,17; e que a
compensação realizada, por meio das 6 (seis) Dcomp, com o citado débito de
IRPJ, perfez o total de R$ 215.668,10. Acrescenta, por fim, que o crédito (no
valor total de R$ 840.424,17) encontra-se demonstrado no Livro Razão (Conta
116407 – Recuperação Cofins não cumulativo) e no Livro Diário, contas
116407/3112010302 (Aprop. Recup Cofins não cumulativo) e 11647/321406
(Selic Recup Cofins não cuml. Ago/2009), assim como no lançamento de
compensação do débito de IRPJ de julho de 2009.
A seguir, no tópico denominado “II.3 – DO ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DCOMP”, a contribuinte discorre sobre um suposto erro no preenchimento da
Dcomp em relação ao débito declarado. Argumenta, em síntese, que o débito
correto a ser compensado é o relativo ao mês de julho de 2009 (e não de agosto,
como foi declarado). Diz que o débito do mês de agosto de 2009 foi quitado
através de DARF, com a respectiva declaração correta em DCTF. Sustenta que
o erro não constitui fundamento para lançamento de crédito tributário e não
invalida o seu direito creditório.
Em outro tópico (“III – DA PROVA PERICIAL”) a interessada solicita a
realização de prova pericial com a finalidade de atestar a legitimidade do crédito
solicitado.
Para tanto, elabora 7 (sete) quesitos e indica e qualifica o seu perito. Por último,
no tópico “IV – DO PEDIDO”, a contribuinte solicita o recebimento da
manifestação, o acolhimento da preliminar suscitada e a homologação da
compensação declarada. Requer, também, a produção de todas as provas
admitidas em direito e para que todas as futuras intimações/notificações sejam
destinadas para o endereço de representante legal (advogado). Por fim, lista os
documentos que estão sendo apresentados em conjunto com a manifestação de
inconformidade.
Às fls. 136/159 consta expediente, datado de 05/04/2010, que repisa o pedido
para que todas as notificações do processo sejam encaminhadas para o
representante da empresa e por meio da qual se corrige o nome e o endereço do
advogado da contribuinte.
Ainda, é de se relatar que, em relação ao débito declarado na Dcomp, constam
do processo os documentos de fls. 166/207. No caso, em atendimento a Liminar
em Mandado de Segurança, relativa ao Mandado de Segurança no 0004214-
54.2010.403.6114, da 1o Vara da Justiça Federal de São Bernardo do Campo,
foi emitido, pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária – SEORT, da
Delegacia da Receita Federal em São Bernando do Campo, o Despacho
Decisório DRF/SBC/SEORT no 018/2011, por meio do qual foi alterado o
período de apuração do débito declarado na Dcomp (de 08/2009 para 07/2009 e
respectivo vencimento de 30/09/2009 para 31/08/2009), mantendo-se inalterada
a não homologação da compensação, por inexistência de crédito, veiculada no
Despacho Decisório contestado.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.243 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908509/2009-76

A 3a Turma da DRJ de Curitiba proferiu o acórdão recorrido ementado conforme
abaixo transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia cuja realização revela ser prescindível para o deslinde da
questão.
INTIMAÇÃO AO PROCURADOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não encontra amparo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação
para que a Administração Tributária efetue as intimações na pessoa do procurador do
sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/Dcomp, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O acórdão recorrido afasta a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, nega
provimento à manifestação de inconformidade sob o argumento de ausência de provas da certeza
e liquidez do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, no qual sustenta que o acórdão recorrido fundou-se unicamente nas informações colhidas
da DCTF transmitida em 05/08/2005, mesmo havendo DCTF retificadora, que alega ter sido
transmitida antes do despacho decisório que não homologou a compensação.
Também argumenta que a instância a quo não fez a devida apreciação dos
documentos juntados aos autos, em especial Livro Razão. Discorre que a certeza e liquidez do
crédito pode ser verificada nos autos, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.
Pede pelo provimento do recurso e, alternativamente, pela conversão do
julgamento em diligência.
São os fatos.

Voto
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.243 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908509/2009-76

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

A Recorrente trouxe aos autos, em sede de manifestação de inconformidade, os
documentos de e-fls. 40/134, dos quais destaco Livro Razão, Livro Diário, DCTF retificadora e
recibo recepção pela RFB datado de 20/10/2009.

Tendo em vista a controvérsia sobre a qual gravita a demanda e o império da
Verdade Material, há razoável dúvida sobre a existência do direito creditório alegado. Ademais,
o aresto vergastado é omisso quanto a apresentação da escrita contábil da Recorrente.
A escrita contábil, mantida nas formas exigidas pela legislação fiscal, faz prova
em favor do contribuinte conforme aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018):

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. (Decreto 9.580/2018)– gn.

Para o reconhecimento do direito creditório, especificamente quando há alegação
recolhimento indevido/a maior, se faz indispensável a demonstração documental que autorize a
retificação da DCTF e revele crédito que pretende ser compensado.
Neste sentido, por terem sido juntados os documentos de e-fls. 40/134 em
manifestação de inconformidade, entendo que existem indícios coerentes e convergentes que
revelam verossimilhança na alegação de existência do direito creditório informado em Dcomp.
Tenho por bem que para o melhor deslinde da demanda e na busca pela verdade
material, o melhor caminho a ser adotado perfilha pela conversão do julgamento em diligência, a
teor do que autoriza o art. 29 do Decreto 70.235/1972, para que a unidade de origem possa
avaliar todo o conjunto probatório e apure a consistência do direito creditório alegado.
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências:

a)
Que sejam apreciados os documentos de e-fls. 40/134 para que sejam
tomadas as seguintes providências, sem embargo de outras não listadas
que se façam necessárias para o esclarecimento da contenda:
b)
Cálculo do valor devido de Cofins no PA outubro/2004;
c)
Que seja contrastado o valor recolhido com o valor efetivamente devido;
d)
Apurar se há direito creditório no PA outubro/2004 por recolhimento a
maior e sua suficiência para compensar os débitos indicados em Dcomp;
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.243 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908509/2009-76

e)
Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em
Recurso Voluntário que descreva o valor devido de Cofins no PA
outubro/2004;
f)
Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
g)
O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital